Tribunal: TJDFT
Processo: 0736568-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736568-70.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: STEFANIE CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão (id 103596023 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em cumprimento individual de sentença coletiva proposto por Stefanie Carvalho de Araújo contra o Distrito Federal (feito n. 0704265-46.2021.8.07.0018), acolheu em parte a impugnação apresentada e manteve a fixação dos honorários advocatícios em dez por cento (10%) dez por cento sobre o valor da condenação, ao fundamento de que são devidos independentemente da apresentação de impugnação por parte do devedor. O Juízo de Primeiro Grau, ao considerar a sucumbência recíproca, condenou a credora e o devedor ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em dez por cento (10%) dez por cento sobre o proveito econômico, compreendido como a diferença entre o valor apontado por cada uma das partes e o valor devido. O agravante afirma que os honorários advocatícios foram fixados de forma incorreta. Diz que o Juízo de Primeiro Grau, ao receber o cumprimento de sentença, arbitrou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico a ser verificado na fase de execução, nos termos da súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescenta que, ao acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, foram fixados novos honorários advocatícios, com fundamento do art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil. Diz que, nos termos do decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Repetitivo n. 1.134.186, são devidos honorários advocatícios em favor do executado quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação ao cumprimento de sentença. Sustenta que ao exequente são devidos honorários advocatícios nos termos da Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor devido na execução, que já foram fixados na decisão que despachou a petição inicial. Acrescenta que ao executado são devidos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o excesso de execução apontado. Argumenta que, dessa forma, o Juízo de Primeiro Grau incorreu em error in judicando ao condenar ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento (5%) cada sobre o valor do excesso de execução. Reitera que os honorários advocatícios fixados em favor dos procuradores do Distrito Federal deveriam obedecer ao mínimo de dez por cento (10%) sobre o proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Conclui que deve ser afastada a condenação em honorários em favor da exequente que não seja com base na Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça. Narra que deve ser aplicada ao caso o disposto na Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça, que afirma não serem cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. Acrescenta que os honorários advocatícios devem ser fixados apenas em caso de acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, em favor do executado, pois esta reveste-se de mero incidente processual, não ensejando a fixação de verba honorária quando rejeitada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para que os efeitos da decisão agravada sejam sustados até o fim do julgamento do presente recurso. No mérito, pede que seja afastada a condenação em honorários que não seja com base na Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, afastar os honorários com base na sucumbência recíproca e a condenação da agravada ao pagamento de honorários advocatícios entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor do proveito econômico obtido com o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A Súmula n. 345 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Súmula continua válida, mesmo após o Código de Processo Civil de 2015, confira-se a tese firmada no julgamento do Recurso Especial n. 1.648.238, julgado sob a sistemática dos recurso repetitivos (Tema 973): O art. 85, § 7o, do CPC/2015[1] não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devido honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio. A Súmula n. 519 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que: Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.134.186, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 410) firmou a tese de que: Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 519 e no Tema 410 continua válido e é aplicável às execuções contra a Fazenda Pública. Confira-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022 DO CPC. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FATOS DA CAUSA. SÚMULA 284/STF. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 519/STJ. (...). 2. "Nos termos da Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, 'na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios'."(AgInt no REsp 1928472/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/8/2021). (...). (AgInt no AREsp 1697937/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 28/10/2021) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HIPÓTESE DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. SÚMULA 519/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...). II. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial n. 1.134.186/RS, submetido ao rito do art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973, a respeito da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença, firmou entendimento segundo o qual: a) são cabíveis em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se"; b) descabida a condenação quando rejeitada a impugnação; e c) devida a verba quando acolhida, ainda que em parte, a impugnação. III. Consoante a Súmula 519/STJ, aplicável às execuções contra a Fazenda Pública, "na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios". (...). (AgInt no REsp 1864374/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, o STJ publicou a Súmula no 345 segundo a qual "são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas". Destarte, escorreita a fixação de honorários advocatícios no início do cumprimento individual de sentença coletiva. 2. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 citado sem o pagamento voluntário, terá início o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação (art.525 do CPC), sendo que, caso a Fazenda Pública seja a parte devedora, devem ser observadas, as prerrogativas processuais que lhe foram legalmente conferidas, a exemplo da contagem em dobro dos prazos. 2.1. Sem adentrar na discussão acerca da natureza da impugnação ao cumprimento de sentença, o STJ relacionou a fixação de honorários no cumprimento da sentença à inércia do vencido, que deu causa à instalação de um novo procedimento, executório, apesar de tramitar nos mesmos autos (REsp n o 1.134.186/RS). 2.1.1. Aviando o executado a sua impugnação e restando vencido, não se vislumbra a instalação de outro procedimento novo, além daquele já instaurado com o pedido de cumprimento de sentença. Assim, não caberá nova estipulação de honorários advocatícios, a fim de que não haja dupla condenação do devedor, entendimento este que foi reiterado na Súmula no 519. 2.1.2. Caso acolhida a impugnação, ainda que parcialmente, serão arbitrados honorários em benefício do executado. 3. Na espécie, verificando-se que a impugnação foi julgada parcialmente procedente, o devedor não pode ser condenado em duplicidade ao pagamento de honorários advocatícios no cumprimento de sentença, uma vez que já fixados no início da fase executiva, motivo pelo qual deve ser excluída a sua condenação ao pagamento, pela segunda vez, da referida verba. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1382848, 07264000920218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. ENUNCIADO DA SÚMULA N.o 519 DO STJ. INCIDÊNCIA. 1. A questão acerca do descabimento de honorários advocatícios no caso de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença se fundamenta, primordialmente, no fato de que a impugnação não possui natureza de ação, mas sim de mero incidente processual. Isto, em razão das alterações legislativas que instituíram o sincretismo processual em que há a fusão dos atos de cognição e execução. A rejeição à impugnação não põe fim ao cumprimento de sentença. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Enunciado de Súmula 519: "Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios." DJ-E de 2-3-2015), que se firmou antes do advento do Novo Código de Processo Civil, não sofreu alteração, conforme se depreende de recentes arestos daquele Tribunal Superior. 3. Este entendimento não se altera pelo fato do cumprimento de sentença ter sido ajuizado em desfavor da Fazenda Pública. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1365460, 07173981520218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS EM FAVOR DO EXEQUENTE. DEVIDOS. SÚMULA 345/STJ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que acolheu parcialmente a impugnação e arbitrou honorários advocatícios somente em favor do executado. 2. Nos termos da Súmula n.o 517 do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 3. Em regra, a fixação dos honorários deve ocorrer no início do cumprimento de sentença, de modo que a impugnação passa a representar mero incidente processual, cuja rejeição não induz sucumbência, a teor da Súmula no 519 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Nas ações contra a Fazenda Pública, a execução é etapa necessária, de modo que a causalidade capaz de ensejar honorários somente nasce supervenientemente, em eventual impugnação, que, sendo acolhida, ainda que parcialmente, gera em favor do executado o direito ao recebimento de honorários (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.134.186/RS). 5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento recente no sentido de serem devidos honorários advocatícios no cumprimento individual de sentença coletiva - como é o caso em apreço -, ainda que não haja impugnação, afastando a incidência do artigo 1o-D da Lei n.o 9.494/97 e confirmando a aplicabilidade da Súmula n.o 345 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1648498 / RS). 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1165884, 07222248920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 26/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada até o fim do julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1]§ 7o Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.